Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721636-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA HELENA MONTEIRO DE CARVALHO RANGEL RECORRIDO: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve inovação recursal no tocante à tese de que a notificação extrajudicial não interrompe a prescrição; e (ii) se ocorreu a prescrição a pretensão de cobrança de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a matéria atinente à notificação extrajudicial para início da contagem do prazo prescricional foi expressamente arguida e debatida na origem, não está configurada inovação recursal. Preliminar de conhecimento parcial do recurso rejeitada. 4. Nos termos do art. 25, inciso V, da Lei n. 8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato. 5. No cômputo do prazo prescricional, há de ser considerada a suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 6. Se a propositura da demanda de cobrança de honorários ocorreu em 29/11/2024, independentemente da adoção do termo inicial prescricional defendido pela agravante (8/11/2019) ou pelo agravado (5/12/2019), não ocorreu o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez computada a suspensão legal de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante e manteve inalterada a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível conhecer de matéria não suscitada no agravo de instrumento; (ii) se o acórdão incorreu em nulidade por violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa; e (iii) se houve omissão quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar teses inéditas (alteração do termo inicial da contagem do prazo prescricional), não apresentadas em tempo e modo oportunos no agravo de instrumento, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. 4. A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera, pois a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20 decorre de norma cogente, de conhecimento obrigatório pelas partes, não sendo necessária sua prévia discussão nos autos. Ademais, a embargante teve oportunidade de se manifestar sobre todas as teses relativas à prescrição, inclusive quanto ao termo inicial e causas suspensivas, nas razões do agravo de instrumento, de modo que inexiste cerceamento de defesa ou violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). 5. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes, sem identificação de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa parte, rejeitados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 933, §§ 1o e 2o, todos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a aplicação do art. 3o da Lei no 14.010/2020 à demanda não foi um argumento levantado durante o trâmite processual. Aponta violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizado às partes se manifestarem sobre a questão fática não debatida; c) artigos 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 e 206, § 5a, do Código Civil, defendendo que o acórdão não considerou que parte da demanda estaria prescrita, mesmo que aplicada a suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Afirma que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança de honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão ou último ato praticado no processo, conforme o caso) e, no caso, entre o trânsito em julgado até a propositura da ação de arbitramento de honorários, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos e 6 (seis meses). Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado PÉRICLES RIBEIRO NETO, OAB/DF 51.200 (ID 76871595). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10 e 933, §§ 1o e 2o, todos do CPC, 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 e 206, § 5a, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação realizado, nos termos do ID 76871595. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015